Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE JUROS A MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.
1. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos.
2. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
3. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Não cabe o reconhecimento de cobrança de juros a maior por meio de cálculo que utiliza sistema de amortização distinto do pactuado e os juros simples quando foi fixada a utilização de juros compostos.
5. A taxa de juros contratual não é abusiva quando constatado que a taxa média do dia da contratação registada pelo Banco Central é superior ao valor que foi pactuado entre as partes.
6. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958, STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que ocorra no início do relacionamento com o cliente.
8. Recurso conhecido e não provido.